Tribunal: TJDFT
Processo: 0712513-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712513-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIA MARIA COSTA FIGUEIREDO DECISÃO 1. O DF, exequente, agrava da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, sob o fundamento de que os honorários de sucumbência têm natureza privada, determinou o recolhimento das custas processuais para a respectiva execução. Alega, em suma, ser isento do pagamento de custas processuais. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Defiro a liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão até o julgamento colegiado do agravo, pois, em princípio, a decisão ofende literal disposição da Lei 9.289/96 - art. 4o, I -, que expressamente concede isenção de custas ao DF e demais unidades federadas. O perigo da demora decorre da possibilidade de extinção do processo, assim como do curso do prazo prescricional. A propósito, destaco julgado desta e. Corte: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMENDA À INICIAL. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONSIDERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ISENÇÃO LEGAL. ARTS. 1o, DO DECRETO-LEI No 500/69, 4o, DA LEI No 9.289/86, E 70, INCISO I, DO RITJDFT. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. REFORMA DO DECISUM AGRAVADO. 1. O pleito relativo à legitimidade ativa do exequente foi deferido em decisum de reconsideração proferido pelo magistrado singular, pelo que o recorrente é carecedor de interesse recursal, impondo-se, nesse ponto, o não conhecimento do agravo. 2. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas, conforme expressa disposição dos arts. 1o, do Decreto-Lei no 500/69, 4o, da Lei no 9.289/86, e 70, inciso I, do RITJDFT, ressalvadas aquelas adiantadas pela contraparte. 3. Se o cumprimento de sentença foi instaurado pelo Distrito Federal, não há que se falar no pagamento de custas inaugurais, diante da isenção legal, sequer em eventuais custas adiantadas pela outra parte. Ademais, o repasse de recursos financeiros do Distrito Federal ao PRÓ-JURÍDICO da Procuradoria do Distrito Federal não retira dessa verba a sua natureza de receita pública, até porque é possível a compensação do valor dos honorários advocatícios com o crédito exequendo, a teor dos arts. 368, e 369, do CC/02. 4. Agravo conhecido parcialmente e, nessa parte, provido. (4a T. Cível, ac. 959856, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2016) Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 25/05/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR